Tribunal: STF
Processo: Rcl 90329
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por João Boschilia Appolinario e outro(a/s) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 no Processo 0010119-13.2022.5.03.0140, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.
 
Os reclamantes sustentam, em síntese, que a beneficiária ajuizou reclamação trabalhista pleiteando verbas trabalhistas e:

[...] que é fato incontroverso que a empresa  executada na ação trabalhista de origem, encontra-se em processo de Recuperação  Judicial, com fulcro nos arts. 47, 48 e 51, da Lei nº 11.101/05, conforme se observa  dos autos processo n° 1048932-56.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara  de Falências de São Paulo (doc. 1, p. 2).
 
Argumentam que:

[...] Diante disso, o juízo da 40ª Vara do Trabalho da Comarca de Belo  Horizonte/MG, nos autos da execução em epígrafe, determinou a desconsideração da  personalidade jurídica da empresa executada, incluindo seus sócios no polo passivo da  execução, aplicando a teoria menor prevista no art. 28 do CDC, tendo declarado a  competência da Justiça do Trabalho para julgamento do incidente com base no  disposto no art. 885-A da CLT, afastando a incidência do constante no § único do art.  82-A da Lei 11.101/05.  
Em face dessa decisão, os sócios da empresa executada, ora Reclamantes,  interpuseram recurso de Agravo de Petição, o qual foi negado provimento pela 7ª  Turma do TRT3 em 30/01/2026, mantendo a injusta decisão pelos mesmos  fundamentos, estando em prazo para interposição de Recurso de Revista para o TST (doc. 1, p. 2).

Segundo sustentam:

[...] a decisão reclamada afastou a aplicabilidade do parágrafo único  do artigo 82-A, e da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº  14.112/2020, que fixa a regra específica e mais recente de que a "desconsideração da  personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo  falimentar".  
Com efeito, tal decisão viola expressamente o contido na Súmula  Vinculante 10 do STF (Reserva de Plenário, art. 97 da CF), pois um órgão fracionário  do TRT3 deixou de aplicar dispositivo de lei vigente sem que fosse declarada sua  inconstitucionalidade (doc. 1, p. 2).

Aduzem:

[...] basta uma breve leitura do caput do art. 82-A da Lei  11.101/05 para constatar que não há qualquer autorização expressa para que a  desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial seja  julgada no âmbito trabalhista.  
Com efeito, o caput do art. 82-A da Lei 11.101/05 apenas prevê a hipótese  de ser admitida a desconsideração da personalidade jurídica para empresas falidas ou  em recuperação judicial, mas em momento algum ele prevê a competência da Justiça  do Trabalho para julgar o incidente (doc. 1, p. 6).

Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:

[...]  O julgamento procedente da Reclamação, para cassar a decisão  reclamada e determinar que eventual pedido de desconsideração da  personalidade jurídica seja julgado pelo Juízo universal em que  tramita o processo de recuperação judicial, qual seja, nos autos  processo n° 1048932-56.2024.8.26.0100, em trâmite perante a  2ª Vara de Falências de São Paulo (doc. 1, p. 12).

A beneficiária apresentou contestação (doc. 9).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, conforme relatado, os reclamantes sustentam que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, que dispõe:

Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento do ato normativo, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

 Observo que, no processo em análise, ao julgar o agravo de petição, o Tribunal  Regional do Trabalho da 3ª Região assim consignou na ementa do acórdão reclamado: 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. O Tema 23, do Pleno do TRT da 3ª Região, firmou tese jurídica admitindo a desconsideração da personalidade jurídica, quando configurado o inadimplemento do débito trabalhista e a inexistência de bens suficientes a garantirem a execução, adotando-se a "teoria menor" consagrada pelo art. 28, §5º, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de abuso da personalidade (doc. 4, p. 1).

Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:

[...] A argumentação deduzida pelos agravantes esbarra no entendimento pacificado por este Tribunal na Súmula 54, I, segundo o qual "o deferimento da recuperação judicial ao devedor principal não exclui a competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução em relação aos sócios, sucessores (excetuadas as hipóteses do art. 60 da Lei n. 11.101/2005) e integrantes do mesmo grupo econômico, no que respeita, entretanto, a bens não abrangidos pelo ". plano de recuperação da empresa 
E nesse sentido o art. 141 do Provimento Geral Consolidado deste Regional estabelece a possibilidade de retomada da execução após o encerramento da recuperação judicial pela diferença dos créditos não satisfeitos, in verbis, revelando que a competência desta Justiça do Trabalho subsiste, não sendo afetada pela recuperação judicial, à limitação de seus atos em face da empresa recuperanda, conforme acima mencionado:
"Art. 141. Os Juízos das Varas do Trabalho manterão, em seus arquivos, os autos das execuções trabalhistas que tenham sido suspensas em decorrência do deferimento da recuperação judicial. Com o encerramento da aludida recuperação judicial, será retomado o prosseguimento da execução caso restem créditos que não tenham sido totalmente satisfeitos." 
É certo que a Lei 11.101/2005 limita a competência da Justiça do Trabalho até a constituição do crédito, o qual deverá ser posteriormente habilitado no Juízo em que se processa a recuperação judicial ou a falência, nesse sentido, inclusive, o disposto no art. 6º, §2º, da Lei 11.101/05, não alterado pela Lei 14.112/20. Todavia, não há obstáculo para que a execução prossiga em face dos corresponsáveis, não incluídos no processo da recuperação judicial, consoante art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101 /05 e Tema 885 de Repercussão Geral do STJ. Por fim, o art. 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/05 tem aplicação limitada à falência, e não à recuperação judicial.
[...] No caso em exame, ao fundamentar a decisão impugnada, a autoridade reclamada não afastou a aplicação da Lei n. 11.101/2005. Diferente da exposição feita, limitou-se o órgão julgador a interpretá-la de forma sistemática, em harmonia com o ordenamento jurídico vigente, aplicando seus dispositivos conforme previsto, levando em consideração a legislação subjacente - incluindo o Código de Defesa do Consumidor, a Consolidação das Leis do Trabalho, o Código de Processo Civil, a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho- e a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. [...].
Nada a prover (doc. 4, p. 3-6).

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe de 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas em processos idênticos: Rcl 90.216/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2026, e Rcl 89.028/BA, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 3/2/2026.

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Condeno os reclamantes ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, respeitado eventual benefício da justiça gratuita reconhecido na origem.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator